Tribunal: TJSP
Processo: 1014284-20.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. CET – Custo Efetivo Total.

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. CET – Custo Efetivo Total. Corresponde ao resultado da soma entre a taxa de juros – prevista no contrato – e os demais encargos contratuais, razão pela qual não se confunde com a taxa de juros remuneratórios isoladamente considerada. Contratação de seguro. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança do seguro de proteção financeira afastada. Tarifas de registro de contrato e avaliação de bem. Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação dos serviços. Consulta ao sistema nacional de gravames que comprova o efetivo registro do contrato. Documento denominado "laudo de avaliação", por outro lado, que não se presta a comprovar a efetiva realização do serviço e, muito menos, o dispêndio de alguma quantia, por parte do banco, a título de pagamento, de modo a justificar o repasse do custo ao consumidor. Documento não retrata autêntica avaliação, mas apenas vistoria que, supostamente, teria sido realizada por funcionário do próprio recorrido. Inexistência de elementos a demonstrar o fato gerador da tarifa. Cobrança afastada. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.578.553/SP e 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Capitalização de Parcela Premiável. Aquisição de título de capitalização, que não guarda nenhuma relação com o contrato de financiamento de veículo. Ausente demonstração de que tenha sido facultada à parte a não contratação desse encargo. Venda casada caracterizada. Cobrança afastada. Tarifa de cadastro. Cobrança prevista no contrato. Legalidade. Súmula 566 do STJ. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca configurada. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, já considerados os recursais, ressalvada a gratuidade processual. Recurso provido em parte.